Tribunal: TJES
Processo: 5008697-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008697-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: JAQUES DORTE e JOTA DORT'S INDÚSTRIA DE CONFECÇOES LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DE SÓCIO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONADOS. RECURSO PROVIDO.

1.

É inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do referido artigo.

2. No caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos do recorrido, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que afigura-se adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos do agravado e ainda se mostra suficiente para atender, proporcionalmente, a sucumbência experimentada pelo ente público.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008697-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JAQUES DORTE e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008697-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: JAQUES DORTE e JOTA DORT'S INDÚSTRIA DE CONFECÇOES LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Como relatado, trata-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão ID. 3283879, por meio da qual o MM. Juiz
a quo
, em Execução Fiscal promovida contra
JOTA DORT' S INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA,
acolheu a exceção de pré-executividade suscitada por
JAQUES DORTE,
aqui

agravado, e, por consequência, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrando-os em 10% (dez por cento) do valor da execução, devidamente corrigido.
.

Em suas razões (ID. 3283864), o recorrente sustenta, em apertada síntese, que os honorários de sucumbência, na hipótese em discussão, devem ser arbitrados de modo equitativo, na forma prevista no art. 85, §8º do CPC
.

Pois bem, de forma a facilitar a compreensão, colaciono, no que interessa, a decisão objurgada, da qual ser extrai:

[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e acolho a exceção de pré-executividade postulada nos termos da peça de fls. 194/211 e determino a exclusão do nome do excipiente JAQUES DORTE da relação processual.

Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da execução devidamente corrigidos (Recurso Especial nº 1.358.837-SP).
[...] (ID 2355301)

Após a devida analise dos autos, verifico que assiste razão ao agravante. Explico:

Sobre o tema, atinente aos honorários de sucumbência, é cediço que o atual Código de Processo Civil estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, como sendo, primeiramente o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Ainda, o §8º do artigo 85, do CPC preconiza que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Não se desconhece o que foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos onde, por maioria dos votos, concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, porém, no caso dos autos, é de se sobrelevar que ocorreu uma mera exclusão do sócio da pessoa jurídica executada da ação executiva,
subsistindo, em relação à empresa pertencente ao agravado o crédito tributário em sua integralidade
.
Portanto, a execução fiscal não foi extinta
.

Embora a solidariedade imposta pela CDA possibilite a cobrança da integralidade da dívida de cada um das pessoas físicas ou jurídicas lá mencionados, ainda que na condição de responsável tributário, não se mostra possível crer que o proveito econômico obtido pelo devedor, que após o acolhimento da exceção de pré-executividade foi excluído do título, corresponda à integralidade da dívida.

Logo,
a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios
.

Reitere-se que somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito remanesce e, como a dívida não foi extinta, tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo.

Tais peculiaridades atraem a possibilidade de arbitramento da verba sucumbencial por equidade, o que inclusive encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido. 2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.
3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.
4. Hipótese em que o TRF, porque não atribuído valor à objeção de pré-executividade, apoiou-se no § 8º do art. 85 do CPC/1973 para fixar a verba honorária em R$ 2.000,00. 5. Recurso especial parcialmente provido para determinar novo arbitramento da verba de sucumbência com observância dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015. (AREsp 1423290 / PE)

Do inteiro teor do julgado acima mencionado, colhe-se que:

Quanto à exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, após o manejo de objeção de pré-executividade, quando o processo tem possibilidade de continuar a tramitar, há peculiaridade a ser observada para a fixação da verba de sucumbência: o crédito continua exigível em sua totalidade do devedor principal e/ou responsáveis.

É que, na ação executiva fiscal, conforme estabelece o art. 6º, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, “o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais”. Logicamente, em atenção ao princípio da especialidade, o “valor da condenação” e o “proveito econômico obtido” aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 (LGL\2015\1656) devem ter correlação com o crédito tributário e encargos legais constantes da certidão de dívida ativa (§ 5º do mesmo art. 6º).

Essa anotação é necessária, visto que há situações jurídicas, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, que implicam a extinção, parcial ou total, do processo executivo, sem, contudo, impactar o crédito inscrito em dívida ativa (valor originário, juros e demais encargos), o qual poderá continuar sendo cobrado, ou novamente cobrado, do mesmo devedor e/ou do solidário, se o exercício da pretensão executória ainda estiver dentro do prazo fixado pela lei.

Cite-se, a título de exemplo, quando a exceção de pré-executividade implica anulação do processo, por causa da litispendência, ou do reconhecimento de coisa julgada ou da incompetência do juízo para o qual foi distribuído.

Nesses casos, embora seja possível o arbitramento da verba honorária, deve-se reconhecer que o valor da causa não poderá ser o parâmetro único para essa providência, pois o crédito tributário continua sendo exigível em sua totalidade.

Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança da parte devedora e/ou dos responsáveis, a regra geral do CPC/2015, se aplicada automaticamente no rito especial, implementa, na prática, uma diminuição da receita (derivada do crédito tributário cobrado) a ingressar nos cofres públicos.

Em casos tais, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte devedora, e sim uma postergação no pagamento do título executivo extrajudicial (crédito tributários + encargos). E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.

(...)

Daí, em respeito ao princípio da especialidade, os honorários advocatícios de sucumbência devidos no processo de execução fiscal, quando não atingido o crédito, devem ser fixados com base nos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, mediante apreciação equitativa do magistrado, bem como o sucesso da exceção de pré-executividade, quando não extinto o próprio crédito tributário com relação aos sujeitos passivos indicados para o polo passivo, pode atrair a regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Na linha do entendimento firmado no julgado acima mencionado, é inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do

artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. 3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no RESP n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no RESP n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no RESP n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019
. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.

(
STJ
; AgInt-AgInt-REsp 1.740.864; Proc. 2018/0112133-7; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE
15/06/2022
) [não existem destaques no original]

EMENTA: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O OPOSTO PELO EXECUTADO. I. Não subsiste o Recurso do Ente Público, porquanto devidamente fundamentado no Acórdão que o recorrente apresentou e exceção de pré-executividade sob o fundamento de que sua ilegitimidade para constar na CDA decorre da ausência de intimação no processo administrativo que deu origem ao título, cuja cópia consta às fls. 70/245. Ora, sendo o objeto, plenamente cabível, em tese, a utilização da exceção de pré-executividade, uma vez que a matéria alegada pode ser comprovada por prova pré-constituída.. II. Assiste razão ao Recurso do Executado, pois o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda judicial, podem vir a ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando restrito aos limites percentuais estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. III.
In casu, infere-se que não seria proporcional, nem razoável, a fixação da verba honorária em valor milionário, sobretudo por se tratar de demanda cuja solução está jungida à análise de precedentes pacíficos da jurisprudência pátria. IV. Recursos conhecidos e provido apenas o oposto pelo Executado, para reformar apenas o capítulo do Acórdão recorrido alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em desfavor do Ente Público no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil
. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer dos Recursos de Embargos de Declaração e conferir provimento apenas ao oposto pelo Executado AILSON PEDRO HESPANHOL DA SILVA para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados de forma equitativa, à luz do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL),(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189012289, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022) [não existem destaques no original]

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014430-81.2003.8.08.0024 APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADOS/APELANTES: HERKENHOFF E PRATES CONSULTORES ASSOCIADOS, LAURO CESAR CARDINALLI PRATES E MÁRIO HERKENHOFF COELHO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC NAS HIPÓTESES EM QUE A VERBA SE REVELAR ÍNFIMA OU EXCESSIVA PRINCÍPIO DA ISONOMIA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. 1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, deve ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelar ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, para que se evite o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto - STJ - REsp 1807495/DF. 2.
Hipótese em que a fixação dos honorários com base nos percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, implicaria na condenação do executado ao pagamento de no mínimo R$ 48.195,42 (quarenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), valor que é desproporcional ao trabalho desempenhado pelos patronos dos executados, que se restringiu à elaboração da exceção de pré-executividade. 3. Considerando a natureza e a importância da causa, o grau de zelo dos advogados, o local da prestação do serviço, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado na sentença revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso interposto por Herkenhoff e Prates Consultores Associados, Lauro Cesar Cardinalli Prates e Mário Herkenhoff Coelho desprovido. 5. Recurso interposto pelo Município de Vitória provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR HERKENHOFF E PRATES CONSULTORES ASSOCIADOS, LAURO CESAR CARDINALLI PRATES E MÁRIO HERKENHOFF COELHO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 23 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024030144307, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022) [não existem destaques no original]

No caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos da parte recorrida, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária devida pelo ente público na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se afigura adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos dos agravados e ainda se mostra suficiente para atender, a sucumbência experimentada pelo ente público.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para adequar o montante fixado a título de honorários sucumbenciais a serem arcados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que fixo, na forma do §8º do art. 85 do CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008697-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: JAQUES DORTE e JOTA DORT'S INDÚSTRIA DE CONFECÇOES LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DE SÓCIO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONADOS. RECURSO PROVIDO.

1.

É inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do referido artigo.

2. No caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos do recorrido, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que afigura-se adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos do agravado e ainda se mostra suficiente para atender, proporcionalmente, a sucumbência experimentada pelo ente público.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.